Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-23.2016.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001770-23.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
REJEIÇÃO
DA
INICIAL
- DEMONSTRAÇÃO DE
JUSTA

CAUSA
- INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A petição
inicial
na
ação

civil

pública
por ato de improbidade administrativa exige a presença da
justa

causa
, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria.

- O art.
17
,
§ 8o
, da Lei n.o
8.429
/92, exige que o magistrado examine não só as condições da
ação
e os pressupostos processuais, mas, também, que mergulhe no próprio objeto da
ação
com o fito de avaliar se oferece elementos mínimos, indícios firmes, da ocorrência de conduta ímproba.

- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (cod. 57504), rejeitou a inicial sob o argumento de ausência de justa causa para o seu processamento (id. 29241004).

Irresignado, o Ministério Público apela
sustentando a existência de provas que justificam a possibilidade da ocorrência de atos ilícitos aptos a configurar improbidade administrativa. Aduz que a petição inicial deve ser recebida, visto que nesta fase vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (id. 29241007)
.

Contrarrazões apresentadas (id. 93182986), pela manutenção da decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (cod. 57504), rejeitou a inicial sob o argumento de ausência de justa causa para o seu processamento (id. 29241004).

Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir, em segunda instância, a r. sentença que rejeitou a
Ação

Civil

Pública
por Ato de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de que inexiste nos autos prova da "desonestidade, devassidão, má-fé, direcionamento ilícito, favorecimento, dano ao erário" (id. 29241004).

Narra o Ministério Público e
m síntese, que de acordo com o Inquérito Civil Público n° 03/2016, verificou-se que a requerida Mariledi Araujo Coelho Phillippi, na qualidade de Prefeita Municipal, criou por meio da Lei n° 016/2014 vários cargos, dentre eles o efetivo de Almoxarife e o comissionado de Chefe do Departamento de Almoxarifado.

Ocorre que, pelo que foi apurado, o município até o momento não conta com instalação de almoxarifado, motivo pelo qual, referidos cargos deveriam estar vacantes, como de fato, ocorre com o cargo de almoxarife, o qual, por falta do departamento correspondente, não foi disponibilizado no concurso público realizado no corrente ano.

Ressalva que, apurou-se que a requerida, por meio da portaria n° 195/2015, em 12 de junho de 2015, nomeou para o cargo comissionado de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO o Sr. Valdir Jose Rodrigues, mesmo ciente que tal cargo dependia da instalação do referido departamento.

Assevera que ao ser requisitado esclarecimentos a requerida a respeito dos fatos acima, em sua resposta por meio dos ofícios n° 215 e n° 258, confirmou a inexistência de almoxarifado no município, alegando que o servidor Valdir foi Iotado junto a Secretaria de Administração, sendo que este desenvolvia suas atividades na própria secretaria, afirmando ainda a inexistência de documentos comprobatórios do desempenho das funções.

Aduz, ainda, que os cargos de provimento em comissão, nos termos do art. 37, inc. V da Constituição Federal, destinam-se exclusivamente as atribuições de direção, chefia e assessoramento, portanto, no case em tela, além da ilegalidade na nomeação de servidor sem o devido departamento no qual este desenvolveria suas atividades, a requerida sequer comprovou as atividades desempenhadas por este, de modo que não há comprovação da compatibilidade do cargo em comissão com a função desempenhada
.

Assim, o parquet ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da ré "quatro vezes", nas sanções previstas no art.
12
,
II
, da
Lei de Improbidade Administrativa
.

Pois bem. A teor do que dispõe a Lei da Improbidade Administrativa (Lei n.o
8.429
/92), o juiz está autorizado a indeferir a petição
inicial
quando verificar a
ausência
de condição da
ação
ou a ocorrência de pressuposto processual negativo, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, ou quando se convencer da inexistência de improbidade ou improcedência da
ação
, extinguindo o processo com julgamento de mérito.

Nesse último caso, o decreto extintivo da
ação
deverá se calcar na verificação, de plano, da
ausência
de tipicidade do ato administrativo questionado, ressaltando-se que o autor da
ação

civil
tem o ônus de demonstrar a existência de fato que configura
ação
de improbidade ou dos indícios suficientes de que a parte passiva cometeu o ato objurgado.

O art.
17
,
§ 8o
, da Lei n.o
8.429
/92, exige que o magistrado examine não só as condições da
ação
e os pressupostos processuais, mas, também, que mergulhe no próprio objeto da
ação
com o fito de avaliar se essa oferece elementos mínimos, indícios firmes, da ocorrência de conduta ímproba, devassa.

Em se convencendo de que a
ação
não apresenta elementos indiciários da prática do ato ímprobo, ou na hipótese de absolvição, no juízo criminal, pela
ausência
do elemento subjetivo, deve o julgador da esfera cível, em atenção ao princípio da unidade de jurisdição, extinguir o processo com resolução de mérito.

A
ação

civil

pública
por ato de improbidade administrativa é uma
ação
ruidosa, barulhenta, daí porque prudente, recomendável, que o Poder Judiciário impeça a movimentação de ações injustas, açodadas, desnecessárias, aptas apenas a desperdiçar energia jurisdicional porquanto a lei veio para punir infrações com um mínimo de gravidade, não condutas irregulares.

In casu
, constato que estão ausentes razões para a reforma da sentença, porquanto a prova colacionada não foi suficiente para me convencer da presença de indícios firmes de atos de improbidade por parte da apelada.

A Lei de Improbidade Administrativa exige, para o recebimento da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, a existência de indícios da prática de ato lesivo ao patrimônio público ou contra os princípios da Administração Pública.

De fato, ao compulsar o teor dos fatos observa-se que o autor da demanda apenas apontou os fatos supostamente irregulares consistente na criação de cargo e departamento e, posterior nomeação de servidor comissionado para desempenhar as funções de chefe de departamento de almoxarifado, sem contudo descrever as irregularidades capazes de configurar ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público é o único legitimado para instauração e instrução eficiente de Inquérito Civil para investigar plenamente as notícias de desconformidades apontadas em condutas relacionadas ao interesse coletivo, mormente no que tange à defesa do patrimônio público e da probidade administrativa.

Para tal escopo, o corolário normativo nacional permite ao órgão desencadear as investigações de matérias que lhe são afetas; promover iniciativas autocompositivas e, finalmente, pugnar a aplicação pelo Poder Judiciário, das medidas restritivas e corretivas, porventura não alcançadas na fase extrajudicial. Eventuais óbices enfrentados no exercício dessas funções devem ser relatados ao Poder competente, pugnando o referendamento pertinente.

Analisando os autos, há que se concluir pela falta de elementos que indiquem a ação desonesta da apelada, configurando justa causa para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa. Por isso, correto o posicionamento do juízo de primeiro grau.

Em verdade, estou convencido que se revela imprudente dar prosseguimento à ações de improbidade que, no fundo, ou espelham irregularidades ou refletem divergências quanto à interpretação e aplicação da lei. Sem viabilidade jurídica concreta, ausente a
justa

causa
, configura-se a hipótese de extinção do processo com julgamento de mérito.

Mesmo o elemento dúvida, quando presente na
ação
de improbidade, deve barrar o prosseguimento da
ação
porque, a meu juízo, o princípio do in dubio pro societate não se aplica no Estado Democrático de Direito, devendo, a acusação, assentar-se em bases sólidas, que corporifiquem a
justa

causa
(STJ,
Habeas Corpus 84579-PI
- 2007/0132213-0 / Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

Entendo que, a exemplo do que ocorre no campo criminal, sem
justa

causa
, até mesmo em resguardo da jurisdição, devem ser barradas as lides desprovidas de indícios relevantes.

Cito as jurisprudências:

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO - EX-PREFEITO - LICITAÇÃO - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ÍMPROBA - DISPENSA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO - INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO -
INICIAL
REJEITADA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- A
ação

civil

pública
, por ato de improbidade administrativa, é meio usual para se atacar judicialmente as ações ou omissões administrativas que causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da Administração
Pública
, nos termos da Lei n.
8.429
/92. 2- Com fulcro na dicção do artigo
10
, inciso
VIII
, da Lei no
8.429
/92, constitui ato de improbidade a frustração da licitude de processo licitatório. 3- Ao se verificar, na fase
inicial
do processo, a inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, os quais não foram minimamente apontados pelo autor, revela-se pertinente a r. sentença que julgou de forma antecipada o feito, para rejeitar a
inicial
. 4- A imputação de inexistência de parecer jurídico prévio à licitação - o qual seria um requisito, à luz do
parágrafo único
do art.
38
da Lei n.o
8.666
/93 - não constitui falha configuradora de nulidade do procedimento licitatório, apta a atrair a responsabilidade do gestor, a título de improbidade administrativa. 5- Recurso desprovido, sentença que rejeitou a
inicial
mantida". (TJMG -
Apelação
Cível 1.0476.18.001319-7/001, Relator (a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da sumula em 24/10/2019). (grifei).

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIDA DE OFÍCIO - DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO - EX-PREFEITO MUNICIPAL - SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
-
AUSÊNCIA
DE PARECER JURÍDICO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - LEI No
8.666
/93 - REQUISITO FORMAL - MERA IRREGULARIDADE -
AUSÊNCIA
DE ATO ILEGAL E DE DANO AO ERÁRIO - INDÍCIOS INSUFICIENTES DOS ATOS ÍMPROBOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

- A
ausência
de parecer jurídico no procedimento licitatório não tem o condão de torná-lo ilícito, apenas irregular, pois apenas deixa de observar requisito formal da Lei no
8.666
/93.

- A
ausência
da prova do elemento subjetivo, indispensável à configuração do ato de improbidade, por violação aos princípios da Administração
Pública
e dano ao erário, impossibilita a condenação de agentes por ato ímprobo, sob pena de permitir a responsabilização objetiva nesta seara (artigos
10
e
11
da Lei no
8.429
/92)". (TJMG -
Apelação
Cível 1.0476.18.001431-0/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da sumula em 21/08/2019). (grifei).

P
ossuindo a
ação

civil

pública
por improbidade natureza híbrida (cível e penal), cabe recordar as "Misérias do Processo Penal", de Carnelutti, obra em que o autor afirma que a simples existência do processo configura, de per se, uma pena para o acusado.

O
ra, responder a um processo por improbidade é deveras estigmatizante, razão pela qual, quer o autor da
ação
quer o Judiciário, devem agir com cuidado, refletidamente, com razão e sensibilidade.

Na hipótese, ausente a
justa

causa
porque ausentes elementos que levem a existência de indícios da prática de ato ímprobo, estou em que correta a r. sentença que rejeitou a
ação

civil

pública
, pelo que penso que se deve ser mantida incólume.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021